Tribunal: STJ
Processo: 0540270-06.2014.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949457 - BA(2025/0193932-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: CENTRAL DE SALVADOR LOCACAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO MENDES CRUZ - BA025711
EULER MELO FERREIRA - BA058161
EMBARGADO
: WAGNER FRANCA DE SOUZA
ADVOGADO
: PAULO ERNESTO TEIXEIRA ATAIDE - BA028094
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
OU ERRO MATERIAL QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou
erro material -, não podendo serem acolhidos quando a parte embargante
pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:00
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 0c6af444-12a7-4600-a828-ac2503baf614

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949457 - BA (2025/0193932-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: CENTRAL DE SALVADOR LOCACAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE
LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO MENDES CRUZ - BA025711
EULER MELO FERREIRA - BA058161
EMBARGADO
: WAGNER FRANCA DE SOUZA
ADVOGADO
: PAULO ERNESTO TEIXEIRA ATAIDE - BA028094
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
ERRO MATERIAL QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro
material -, não podendo serem acolhidos quando a parte embargante
pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração opostos por CENTRAL DE
SALVADOR LOCACAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE LTDA, contra o acórdão
que negou provimento ao agravo interno que interpusera, nos termos da seguinte
ementa (e-STJ fl. 424):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS
ESTÉTICOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação reparação de danos materiais c/c compensação por danos morais e danos
estéticos.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da decisão de
inadmissibilidade: ausência de afronta ao
do CPC.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA53226908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:36
Código de Controle do Documento: 6c3283dc-bdc8-4775-ac2e-0fd07b8d9cac

3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o agravo
em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão
de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

Nas razões dos presentes embargos de declaração, a parte embargante
afirma, em síntese, que o acórdão objurgado seria omisso e obscuro, tendo em vista
que: (i) houve o "efetivo enfrentamento das teses deduzidas pela agravante,
especialmente no que se refere à afirmação de ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão agravada" (e-STJ fl. 434); (ii) "o próprio acórdão do TJ
/BA violou o
do CPC ao deixar de analisar questões essenciais" (e-STJ fl.
art. 1.022
435).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e
destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição,
erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o
julgador.
No entanto, na hipótese dos autos, verifica-se que não estão presentes
quaisquer desses vícios.
A decisão ora objurgada foi clara ao asseverar que, "Nas razões do agravo
em recurso especial, a parte agravante deixou de combater o fundamento referente
à ausência de violação do do CPC,
tendo em vista que não demonstrou, de
art. 1.022
maneira clara e específica, a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro
material no acórdão proferido pelo Tribunal de origem" (e-STJ fl. 427).
Ademais, foi expressamente consignado que, "Em atenção ao princípio da
dialeticidade, cumpre à parte agravante apontar que, nas razões do agravo em
recurso especial, combateu os fundamentos da decisão agravada, ônus do qual não
se desincumbiu, não sendo possível impugnar a decisão de admissibilidade nas
razões do agravo interno" (e-STJ fls. 427-428).
Destarte, nota-se que, a pretexto da existência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, a parte embargante pretende se valer do recurso para
rediscutir a conclusão adotada e tentar fazer prevalecer o seu entendimento,
pretensão essa que, todavia, não é compatível com os estreitos limites dessa espécie
recursal.
Documento eletrônico VDA53226908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:36
Código de Controle do Documento: 6c3283dc-bdc8-4775-ac2e-0fd07b8d9cac

Nesses termos, em suma, o presente recurso não apresenta qualquer dos
pressupostos legais para o seu acolhimento, impondo-se que seja, então, rejeitado.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os presentes embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53226908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:36
Código de Controle do Documento: 6c3283dc-bdc8-4775-ac2e-0fd07b8d9cac

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.949.457 / BA
Número Registro: 2025/0193932-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05402700620148050001 5402700620148050001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CENTRAL DE SALVADOR LOCACAO DE VEICULOS DE
TRANSPORTE LTDA
ADVOGADOS : LEONARDO MENDES CRUZ - BA025711
EULER MELO FERREIRA - BA058161
NAIRA LAVÍNIA ALVES LIMA - BA067721
AGRAVADO
: WAGNER FRANCA DE SOUZA
ADVOGADO
: PAULO ERNESTO TEIXEIRA ATAIDE - BA028094
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CENTRAL DE SALVADOR LOCACAO DE VEICULOS DE
TRANSPORTE LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO MENDES CRUZ - BA025711
EULER MELO FERREIRA - BA058161
EMBARGADO : WAGNER FRANCA DE SOUZA
ADVOGADO
: PAULO ERNESTO TEIXEIRA ATAIDE - BA028094
Documento eletrônico VDA55073615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:58
Código de Controle do Documento: dd599dee-993a-49f6-be66-a7979a49def3

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:58
Código de Controle do Documento: dd599dee-993a-49f6-be66-a7979a49def3